Tribunal: TJMT
Processo: 1007597-94.2023.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007597-94.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILBERTO HOTZ - CPF: 866.305.639-72 (EMBARGANTE), DOUGLAS FAGNER ANDREATTA RAMOS - CPF: 034.277.209-00 (ADVOGADO), TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.579.990/0001-64 (EMBARGADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), THIAGO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 047.577.739-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

Ementa
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. MERO
INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em Exame
:

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que julgou
improcedente o
recurso de
Apelação Cível
. O Embargante alega omissão no acórdão, sustentando que não foram analisadas as decisões invocadas nas razões de apelação.

II. Questão em Discussão
:

2. A questão é se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificando a interposição dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de Decidir
:

3.
Inexistência de Omissão
: O ac
órdão embargado não apresenta o
vício
mencionado
. O julgador não é obrigado a enfrentar cada argumento ou jurisprudência citada pelas partes quando já existem fundamentos suficientes para a formação do convencimento, conforme o livre convencimento motivado.

4. No caso concreto, o acórdão enfrentou de forma clara e direta a questão principal relativa à autenticidade da nota promissória, à prova documental apresentada pelo Embargado e à desnecessidade de produção de prova pericial, com fundamentação adequada e baseada em jurisprudência pertinente.

5. Mero Inconformismo
: Os embargos de declaração, neste caso, revelam-se como uma tentativa de reanálise da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade desse recurso. O
recurso de embargos não pode ser utilizado para rediscutir o mérito da decisão já apreciada, mas sim para esclarecer eventuais vícios no julgado.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins).

IV. Dispositivo e Tese
:

7.
Embargos de Declaração Rejeitados
: Diante da ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados.

Tese de julgamento:
"Embargos de Declaração não se prestam à reanálise de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
"

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
EDcl
no
REsp
1435687/MG (STJ), AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP (STF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
GILBERTO HOTZ

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.º
1007597-94.2024.8.11.0040
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso interposto
pelo Embargante em face de
TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETRÓLEO LTDA.

para
manter
incólume
a sentença,
majorando a condenação em
honorários advocatícios para 12% (doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O

E
mbargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão no acórdão,
sob o argumento de
que não foi realizada a análise
das decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso invocadas nas razões de Apelação.

Com essas considerações, requer sejam os Embargos conhecidos e providos com o fim de s
anar a suposta omissão apontada.

Devidamente intimado
,
o Embargado
se
manifestou requerendo o não acolhimento
dos
aclaratórios
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese, embora
o
Em
bargante sustente a ocorrência
de

omissão no acórdão, s
ob o argumento de que não foram apreciadas as
decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso invocadas nas razões de Apelação
, verifica-se que não há nenhuma omissão
no
decisum
objurgado.

Isso porque
é certo que o julgador não
está obrigado a
analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Na hipótese, restou devidamente consignado no acórdão a inexistência de cerceamento de defesa, visto que o Embargado realizou a juntada d
a nota promissória devidamente assinada e, após ser intimad
o
para se manifestar acerca da autenticidade do título, anexou também a
Declaração de Entrega do combustível constando o nome do
Embargante
, bem como a nota fiscal
devidamente assinada por ele
, assinatura
esta que se assemelha
àquela que consta no documento
de identidade juntado com a peça defensiva e na procuração
,
o que reforça ser dispensável a prova pericial
,
conforme devidamente fundamentado
em julgados deste Sodalício em casos semelhantes
.

Assim, da
simples leitura das ponderações do recur
so,
afigura
-se nítido o intuito d
o
Embargante
em
ver reexaminada a controvérsia
, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012)
.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado
, razão pela qual, os embargos
devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por
GILBERTO HOTZ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024